Tribunal: TJES
Processo: 0043494-78.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Constitucionalidade do artigo 4º da LC 118/05; Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043494-78.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUED JABOUR

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DE TEMA REPETITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso
. Juízo de retratação em recurso de apelação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, determinado pela Vice-Presidência do Tribunal em razão de aparente dissonância entre o acórdão proferido e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.229.

As decisões anteriores
. Em primeiro grau, a execução fiscal foi extinta em razão da prescrição intercorrente, sem condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. Em julgamento original, esta Câmara deu provimento à apelação do executado para fixar a verba honorária, sob o fundamento de que a resistência do Município à exceção de pré-executividade atrairia o princípio da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo que o ente público tenha oferecido resistência à alegação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.046.269/PR (Tema 1.229), sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese vinculante no sentido de que, à luz do princípio da causalidade, não cabe a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando a execução fiscal é extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 40 da Lei n. 6.830/1980). 5. A
ratio decidendi
do precedente obrigatório estabelece que a resistência da Fazenda Pública não afasta a premissa de que a demanda foi originariamente causada pelo inadimplemento do devedor, que deve arcar com os ônus de sua mora. Desse modo, o princípio da causalidade prevalece sobre o da sucumbência. 6. A reforma do acórdão anteriormente proferido é medida que se impõe para alinhar o julgamento à orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, em observância à sistemática dos precedentes obrigatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Em juízo de retratação, recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. 8.
Tese de julgamento
: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.030, II; Lei n. 6.830/1980, art. 40.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.046.269/PR (Tema 1.229), Rel. Min. Gurgel de Faria.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de reanálise do mérito recursal por força do disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da interposição de Recurso Especial pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim (id. 13149099).

Os autos foram remetidos a este Órgão Colegiado pela Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, que, em análise de admissibilidade do apelo extremo, constatou aparente dissonância entre o Acórdão proferido por esta Câmara (id. 10298288) e o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 1.229
(REsp 2.046.269/PR).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0043494-78.2003.8.08.0011

APELANTE: FUED JABOUR

A
PELADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de reanálise do mérito recursal por força do disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da interposição de Recurso Especial pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim (id. 13149099).

Os autos foram remetidos a este Órgão Colegiado pela Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, que, em análise de admissibilidade do apelo extremo, constatou aparente dissonância entre o Acórdão proferido por esta Câmara (id. 10298288) e o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 1.229
(REsp 2.046.269/PR).

Pois bem. Consoante relatado, esta Primeira Câmara Cível, em julgamento original, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Fued Jabour para condenar o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O fundamento para tal decisão foi o de que, embora a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, em regra, não enseje condenação em honorários com base no princípio da causalidade, a resistência oferecida pela Fazenda Pública ao reconhecimento da prescrição atrairia a aplicação do princípio da sucumbência, tornando legítima a condenação.

Contudo, a matéria foi objeto de pacificação pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 2.046.269/PR (Tema 1.229), de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, que fixou a seguinte tese jurídica:

"À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”.

Do corpo do acórdão paradigma, extrai-se que a aplicação do princípio da causalidade prevalece mesmo na hipótese de a Fazenda Pública se insurgir contra a alegação de prescrição intercorrente. A
ratio decidendi
é que o reconhecimento da prescrição não apaga a premissa original de que a demanda foi instaurada em razão do inadimplemento do devedor, que, portanto, deu causa ao ajuizamento da execução fiscal.

Confira-se o trecho elucidativo do voto condutor:

"4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente - prescrição intercorrente - for a justificativa para o acolhimento da exceção de pré-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado."

Nesse cenário, o Acórdão anteriormente proferido por este Colegiado (id. 10298288) , ao condenar o ente público ao pagamento de honorários com base em sua resistência, divergiu da orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, em estrita observância à sistemática dos precedentes obrigatórios e ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe-se a reforma do julgado para alinhá-lo à tese fixada no Tema Repetitivo 1.229/STJ.

Pelo exposto,
em juízo de retratação
, conheço do recurso de apelação cível interposto por Fued Jabour, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau que extinguiu a execução fiscal e deixou de condenar o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de honorários advocatícios.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)